Tribunal: TJBA
Processo: 8024475-29.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8024475-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: GILDMAR DE ARAUJO CASTRO

Advogado(s)
:
GILDMAR DE ARAUJO CASTRO

REU: COINPE CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

*

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, § 1º, CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA. FATOS. CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRONUNCIAMENTO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I – Existe erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera como tal um efetivamente ocorrido.

II – Para o erro embasar o pleito rescisório, pressupõe que o fato não tenha sido objeto de controvérsia, nem de pronunciamento pelo
decisum
rescindendo, a teor da regra inserta no artigo 966, § 1º, do Código de Processo Civil.

III – Patenteado que o acórdão rescindendo, ainda que implicitamente, se pronunciou sobre os fatos que foram objeto de controvérsia entre os litigantes, imperiosa é a improcedência da ação rescisória.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº 8024475-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
GILDMAR DE ARAUJO CASTRO e como
Acionada
COINPE CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora